Tribunal: TJSP
Processo: 2266270-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Acolhimento da impugnação à penhora. Pretensão de reforma, sob o fundamento de que a imposição de cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade das cláusulas dependeria de justa causa. Inaplicabilidade do art. 1.848 do Código Civil, pois não há

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Execução por quantia certa contra devedor solvente. Acolhimento da impugnação à penhora. Pretensão de reforma, sob o fundamento de que a imposição de cláusula de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade das cláusulas dependeria de justa causa. Inaplicabilidade do art. 1.848 do Código Civil, pois não há elementos que permitam inferir que as cotas doadas compõem a parte legítima dos donatários, bem como o dispositivo é instituto típico de Direito Sucessório, não incidindo no caso de doação. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000154422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266270-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NATASHA
ARIANA BARTOLETTI FREIRE METELLO, são agravados DANIEL BALIEIRO
IKEDA e LUIZ GERALDO BRIZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 rfs
2
Voto no 18566
Agravo de instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Agravante: Natasha Ariana Bartoletti Freire Metello
Agravados (a): Daniel Balieiro Ikeda e Luiz Geraldo Brizzi
Interessado (a): Maria Elena do Sacramento
Juiz (a): Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Agravo de instrumento. Contrato de compra e venda de estabelecimento
comercial. Execução por quantia certa contra devedor solvente.
Acolhimento da impugnação à penhora. Pretensão de reforma, sob o
fundamento de que a imposição de cláusula de incomunicabilidade,
inalienabilidade e impenhorabilidade das cláusulas dependeria de justa
causa. Inaplicabilidade do art. 1.848 do Código Civil, pois não há
elementos que permitam inferir que as cotas doadas compõem a parte
legítima dos donatários, bem como o dispositivo é instituto típico de
Direito Sucessório, não incidindo no caso de doação. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
1053/1055, que acolheu a impugnação à penhora apresentada na execução por quantia certa contra
devedor solvente proposta por Natasha Ariana Bartoletti Freire Metello contra Daniel Balieiro
Ikeda e Luiz Geraldo Brizzi, sob o fundamento de que as cotas sociais penhoradas do coexecutado
Daniel, referente à empresa DME Participações Ltda., foram recebidas em doação e estão gravadas
com as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, além de usufruto
ao doador, o que impede a constrição.
Inconformada, a exequente interpõe recurso de agravo de instrumento
aduzindo, em síntese, que as penhoras das cotas da empresa DME Participações Ltda. pertenciam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 rfs
3
originariamente, ao genitor do agravado, Saburo Ikeda, que após integralizar o capital social,
efetivou a doação parcial das cotas aos seus 03 filhos, com a transferência de 2% para cada um.
Explica que referidas doações foram feitas com cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade
e impenhorabilidade, além de usufruto ao doador Saburo Ikeda e, em caso de seu falecimento,
transferido ao cônjuge virago, Marilda Aguiar Balieiro Ikeda. Argumenta que essa doação
importou em adiantamento de parte da herança, de modo que a inclusão dessas cláusulas somente
pode ocorrer em casos justificáveis, nos termos do art. 1.848 do Código Civil, os quais não
ficaram comprovados. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, para que seja mantida a penhora das cotas sociais do agravado na empresa DME
Participações Ltda., ainda que com gravames, com a consequente continuidade da perícia para a
liquidação (fls. 01/11).
O recurso foi processado sem a concessão do efeito requerido.
Anotado o decurso do prazo para oferta de contrarrazões (fls. 1067).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre execução por quantia certa contra devedor
solvente.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Busca a agravante superação da cláusula de incomunicabilidade,
inalienabilidade e impenhorabilidade de cotas sociais doadas por Saburo Ikeda a Daniel Balieiro
Ikeda, sob o argumento de que, por se tratar de antecipação da legítima, era necessária a
comprovação de justa causa.
Dispõe o parágrafo quarto da cláusula quarta (fls. 1019):
“O sócio doador SABURO IKEDA integraliza R$ 11.350,00 (Onze mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 rfs
4
trezentos e cinquenta reais), em moedas correntes do país, para
formação do capital social, anteriormente descrito, sendo que na
constituição da empresa, foi doado aos seus três filhos as quotas acima,
gravadas
com
incomunicabilidade,
inalienabilidade
e
impenhorabilidade, tanto as quotas doadas como os seus respectivos
frutos. As quotas doadas aos filhos ficam sujeitas às condições acima
expressas com a reserva de usufruto para o doador, inclusive dos frutos
vindouros.
A doação das quotas acima está isenta do recolhimento do ITCMD de
acordo com o art. 6o item II alínea “A” do decreto 46655/2002”.
Inaplicável, no presente caso, o disposto no art. 1.848 do Código Civil,
que tem a seguinte redação: “Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o
testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, e de incomunicabilidade,
sobre os bens da legítima”.
Em primeiro lugar, não há elementos para dizer que as quotas doadas se
referem à legítima ou da parte disponível do doador, pois, neste último caso, não há necessidade
de se declarar justa causa.
Ademais, o dispositivo é instituto típico de Direito Sucessório. A
hipótese tratada nos autos é de doação e não de testamento. Na doação a transmissão de direitos é
realizada enquanto estiver vivo o doador. O testamento é disposição para depois da morte do autor
da herança. O artigo citado menciona expressamente que somente a cláusula imposta em
testamente depende de justificativa.
Em hipóteses semelhantes, este Eg. Tribunal de Justiça se pronunciou
nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
Decisão que indeferiu o pleito de penhora de imóvel gravado com
cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade Inconformismo
que não merece acolhimento
Artigo 1.848 do Código Civil que
representa instituto típico do Direito das Sucessões Ademais, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 rfs
5
que se falar em adiantamento de legítima Restrições que têm caráter
protetivo Credor que, portanto, não tem legitimidade para pleitear
pelo cancelamento/desconsideração de tais cláusulas
DECISÃO
MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento
2057426-72.2019.8.26.0000; Relatora Clara Maria Araújo Xavier; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; j. 01/04/2019)
Execução
Fraude à execução
Pretendido o reconhecimento da
ineficácia das dações em pagamento averbadas nas matrículas dos
imóveis Descabimento Imóveis que foram doados ao agravado e à
sua irmã pelos seus genitores Doadores que impuseram sobre tais
imóveis cláusulas de impenhorabilidade e incomunicabilidade Bens
que estão imunes a atos constritivos Caso em que, ainda que se
admitisse a ineficácia das dações em pagamento, o crédito da agravante
não poderia ser honrado com a constrição desses bens
Agravo
desprovido. (Agravo de Instrumento 2247113-68.2019.8.26.0000;
Relator José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; j. 11/12/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA - BEM IMÓVEL

CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE, INALIENABILIDADE E
INCOMUNICABILIDADE I - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo"
deferiu a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de
impenhorabilidade, inalienabilidade e incomunicabilidade
II -
Estabelecimento da cláusula sob a égide do CC/1916 - Aplicação do
princípio "tempus regit actum", devendo prevelecer o ato jurídico
perfeito que se consumou sob a égide da legislação anterior Não
exigência de justa causa prevista no art. 1.848 do CC/2002 Cláusula
imposta quando da antecipação de herança ao ora agravante, o que não
se confunde com testamento Inaplicabilidade do art. 2.042 do CC/2002
Pretensão de afastamento da cláusula restritiva que não pode se dar
mediante simples requerimento do exequente, ora agravado, exigindo-se
ação própria com a observância do contraditório e ampla defesa,
mormente porquanto os demais coproprietários do bem não integram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2266270-27.2019.8.26.0000 rfs
6
lide em comento
Precedentes - Penhora levantada
Decisão
reformada
Agravo provido, com recomendação. (Agravo de
Instrumento 2066888-53.2019.8.26.0000; Relator Salles Vieira; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; j. 29/11/2019)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
mantendo-se a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)